Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700208-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA DOURADO, FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA, FERNANDA GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA E ABREU, FERNANDA MIRANDA DE SOUZA, FERNANDO BERGAMO, FILIPI TELES DA SILVA, FELIPPE HENRIQUE ALMADA ALBUQUERQUE MOREIRA, FLAVIO TOSCANO ALVES, GABRIEL DE ANDRADE PAIVA, GABRIEL RESENDE ASSIS, GABRIEL RIBEIRO DE ARAUJO, GREGORIO FERNANDES PIMENTA DOS ANJOS, GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA, GUSTAVO GUALDA GONCALVES, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, HIGOR BARBOSA DE SOUZA, HUDSON HENRIQUE CALIXTO ELLER, ISAAC JOHNSON VASCONCELOS ELIAS, ISABELA BASTOS SERWY, INGRID LORENA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte agravada, com fundamento no art. 81, §1o do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a respeito do agravo interno oposto em face da decisão monocrática de ID 55632568, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora